Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714201-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PINTO CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instada a se manifestar acerca da nova decisão nos autos de origem que deferiu, em parte, a tutela de urgência, ID 72831806, a Defensoria Pública esclarece que não há mais interesse recursal em razão da perda do objeto, ID 73141352. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora